Tribunal: TJES
Processo: 5009544-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009544-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VERA LUCIA MENEGUELLI CAMPOS

AGRAVADO: ISABELA OLIVEIRA WANDERLEY

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E À ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIAS ESTRANHAS AO OBJETO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RECORRIDA. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, para determinar o desbloqueio integral de valores constritos em contas bancárias da agravante, reconhecendo a impenhorabilidade das verbas, diante de sua natureza alimentar e da ocorrência de preclusão quanto à rediscussão da penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada prescrição intercorrente, com fundamento no art. 921, § 4º, do CPC; e (II) estabelecer se houve omissão quanto à tese de ilegitimidade passiva ad causam, suscitada como matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à ampliação do objeto do julgamento.

O agravo de instrumento devolveu ao Tribunal apenas a controvérsia relativa à legalidade da penhora de 50% dos valores bloqueados e à possibilidade de mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC.

O acórdão embargado reconhece a preclusão da rediscussão da penhora, com base no art. 505 do CPC, e afirma a natureza alimentar dos valores provenientes de proventos de aposentadoria e de poupança inferior a 40 salários mínimos, incidindo a proteção do art. 833, IV e X, do CPC.

A decisão interlocutória agravada não apreciou prescrição intercorrente nem extinção da execução, de modo que tais matérias não integraram o objeto específico do agravo de instrumento, sendo inviável sua análise nos limites da devolutividade recursal.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas as questões essenciais e suficientes à solução da controvérsia efetivamente devolvida.

A ilegitimidade passiva, embora alegada como matéria de ordem pública, não constituiu pressuposto lógico necessário ao exame da impenhorabilidade dos valores constritos, podendo esta ser apreciada independentemente de discussão sobre legitimidade das partes.

O acórdão apresenta fundamentação coerente e dispositivo em consonância com as razões de decidir, inexistindo obscuridade, contradição ou erro material, revelando os aclaratórios mera tentativa de rediscussão e ampliação indevida do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à ampliação do objeto do julgamento, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A devolutividade do agravo de instrumento restringe-se às matérias efetivamente decididas na interlocutória recorrida, sendo incabível exigir pronunciamento sobre questões estranhas ao seu objeto.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia devolvida ao Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 505, 833, IV e X, 921, § 4º, e 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009544-88.2024.8.08.0000.

EMBARGANTE
:
VERA LÚCIA MENEGUELLI CAMPOS
.

EMBARGADA
: ISABELA OLIVEIRA WANDERLEI
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de
embargos de declaração opostos por Vera Lúcia Meneguelli Campos
em face do
venerando
acórdão de id 16270557, por meio do qual esta
c
olenda
Quarta
Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, reformando a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença
requerido contra ela por Isabela Oliveira Wanderlei,
para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados em contas bancárias
dela, embargante,
diante da natureza alimentar das verbas e da preclusão consumada quanto à rediscussão da matéria.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, porquanto não teriam sido apreciadas duas teses por ela suscitadas: (I) a ocorrência de prescrição intercorrente, com fundamento no art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil; e (II) a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não participou da renovação contratual que teria originado a obrigação executada, tratando-se, segundo afirma, de matéria de ordem pública.

De início, impõe-se rememorar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cuja função precípua é integrar ou aclarar a decisão, não se prestando, como regra, à rediscussão do mérito ou à ampliação do objeto do julgamento.

Nessa perspectiva, a análise da alegada omissão deve ser realizada à luz do objeto efetivamente devolvido ao egrégio Tribunal no agravo de instrumento e da delimitação expressamente fixada no venerando acórdão recorrido.

Conforme consignado de maneira clara no voto condutor, a controvérsia submetida a exame foi delimitada nos seguintes termos: (a) verificar a validade da decisão que autorizou a penhora de 50% dos valores depositados nas contas bancárias da agravante, à luz da alegada preclusão e da impenhorabilidade legal; e (b) examinar se estavam presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. A partir dessa delimitação, o colendo colegiado reconheceu a ocorrência de preclusão quanto à rediscussão da penhora e a natureza alimentar dos valores, concluindo pela impossibilidade de relativização da impenhorabilidade no caso concreto.

O venerando acórdão registrou que decisão anterior, transitada sem impugnação pela parte exequente, já havia reconhecido a natureza alimentar das verbas e determinado o cancelamento da constrição, razão pela qual, à luz do art. 505 do CPC, não poderia o juízo de origem rediscutir a matéria na ausência de fato novo relevante. Ademais, destacou-se que os valores bloqueados eram provenientes de proventos de aposentadoria e de poupança inferior a 40 salários mínimos, incidindo, portanto, a proteção dos incisos IV e X do art. 833 do CPC, não havendo demonstração concreta de que a constrição parcial não comprometeria a subsistência da agravante, pessoa idosa e responsável pelo sustento de sua mãe de 99 anos.

Desse modo, o julgamento concentrou-se, de forma deliberada e fundamentada, na legalidade da penhora e na incidência das regras de impenhorabilidade, que constituíam o núcleo da decisão interlocutória recorrida.

No que concerne à alegação de omissão quanto à prescrição intercorrente, verifica-se que tal matéria não integrava o objeto específico da decisão atacada no agravo de instrumento. A decisão recorrida limitou-se a apreciar pedido de desbloqueio de valores e a mitigar a impenhorabilidade para liberar apenas 50% das quantias constritas. Não houve, naquela decisão, pronunciamento sobre prescrição intercorrente, tampouco sobre extinção da execução.

Nessas circunstâncias, a devolutividade do agravo de instrumento encontrava-se circunscrita à legalidade da constrição patrimonial e à possibilidade de relativização da impenhorabilidade. A apreciação da prescrição intercorrente implicaria incursão em questão estrutural da própria execução, com potencial repercussão sobre a subsistência do título executivo e do cumprimento de sentença, matéria que extrapola o âmbito estrito da decisão interlocutória impugnada.

É certo que a embargante sustenta ter suscitado a prescrição desde o primeiro grau e reiterado tal tese nas razões do agravo. Todavia, a mera menção a determinado argumento não impõe ao egrégio Tribunal o dever de enfrentá-lo quando ele não se revele imprescindível à solução da controvérsia efetivamente devolvida. O julgador não está obrigado a examinar, um a um, todos os fundamentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais e suficientes à formação do convencimento, conforme reiterada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, tendo o venerando acórdão reconhecido a impenhorabilidade integral dos valores e dado provimento ao agravo, solucionando de maneira completa e coerente a controvérsia relativa à constrição patrimonial, não se verifica omissão relevante quanto à prescrição intercorrente, por se tratar de matéria estranha ao núcleo decisório da interlocutória recorrida.

No tocante à alegada omissão quanto à ilegitimidade passiva, idêntica conclusão se impõe. A decisão interlocutória combatida no agravo não tratou de legitimidade das partes, mas apenas da manutenção parcial do bloqueio de valores. A ilegitimidade passiva, ainda que qualificada como matéria de ordem pública, não foi objeto da decisão recorrida, nem constituía pressuposto lógico necessário para a apreciação da impenhorabilidade das verbas constritas.

Cumpre ressaltar que o reconhecimento de impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária pode ser analisado independentemente de eventual discussão acerca da legitimidade passiva do executado, pois se trata de garantia processual relacionada à proteção do mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana. No caso concreto, a solução do agravo, que resultou no reconhecimento da impenhorabilidade e no levantamento integral da constrição, prescindia do exame da tese de ilegitimidade, razão pela qual sua ausência de enfrentamento não caracteriza omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

Ademais, a pretensão veiculada nos aclaratórios revela, em verdade, tentativa de ampliar o alcance do julgamento para além dos limites objetivos do recurso originário, buscando obter pronunciamento sobre matérias que não foram decididas na interlocutória recorrida e que demandariam análise própria no âmbito do cumprimento de sentença. Tal pretensão desborda da função integrativa dos embargos de declaração e aproxima-se de indevida rediscussão do mérito ou de inovação recursal.

Por outro lado, não se constata obscuridade ou contradição interna no venerando acórdão recorrido. A fundamentação apresenta sequência lógica coerente: parte da delimitação das questões controvertidas, examina a preclusão à luz do art. 505 do CPC, analisa a natureza dos valores bloqueados com base no art. 833, IV e X, do CPC, e conclui pela impossibilidade de mitigação da impenhorabilidade no caso concreto, em razão da ausência de demonstração concreta de preservação da subsistência da devedora. O dispositivo, por sua vez, guarda perfeita consonância com as razões de decidir, dando provimento ao agravo.

Igualmente não se verifica erro material, entendido como equívoco evidente quanto a dados objetivos, tais como nomes, datas, valores ou referência a peças processuais. A alegação de “erro material” formulada pela embargante confunde-se, na realidade, com inconformismo quanto à extensão do julgamento e à delimitação do objeto recursal, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Portanto, examinados os argumentos expendidos nos embargos de declaração à luz do conteúdo do venerando acórdão recorrido e dos limites objetivos do agravo de instrumento, conclui-se que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. O julgado enfrentou de forma suficiente e adequada as questões essenciais à resolução da controvérsia devolvida ao egrégio Tribunal, sendo certo que os aclaratórios não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida ou para provocar manifestação sobre temas alheios ao objeto do recurso.

Ante o exposto,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o voto do eminente relator.